Tribunal: TJPA
Processo: 0064621-78.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064621-78.2015.8.14.0401

APELANTE: TACIANO FAGUNDES DE MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DOSIMETRIA NA SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, CAPITULADO NO ART. 244 B DO ECA, RESTANDO A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTAS, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime;

2.

A tese defensiva de incidência da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

3.

Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B do ECA, restando a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, porém de ofício reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B do ECA, mantendo a sentença de primeiro grau exarada, nos demais termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TACIANO FAGUNDES DE MAGALHÃES
, inconformado com a sentença que os condenou a pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, II do CPB e art. 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória assim como a reforma da dosimetria na segunda fase com a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, afastando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, fixando-se assim a pena base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
que no dia 16/11/2015, o denunciado na companhia do adolescente C.L.B.V, mediante violência de grave ameaça, com uso de simulacro de arma de fogo, abordou a vítima Aldo Félix da Cunha, em plena via pública, o qual estava na companhia de sua genitora e um amigo, e subtraiu seu veículo marca Renault, modelo Dister, 1.6, cor preta, placa OTT 1667, contendo um DVD automotivo portátil, marca Ace, uma caixa de maquiagem, um secador de cabelos e dois sacos contendo lenços de cetim, fato ocorrido nesta cidade de Belém/Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, CAPITULADO NO ARTIGO 244, B, DO ECA.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao crime de corrupção de menor.

Vale destacar, inicialmente, a transcrição das redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

· o fato criminoso ocorreu em 19/11/2015, época em que o apelante, tendo nascido em 04.01.1995, contava com 20 (vinte) anos de idade. Denúncia ID 10621978;

· A denúncia foi recebida em 04/04/2016, ID 10621979;

· A sentença condenatória datada de 15/01/20, pelo crime de corrupção de menor, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, IDS 10622004, 10622013, 10622014, 10622015, 10622016;

· Há ato da Secretaria para intimação do réu, após a prolação da sentença, em 10/02/2020, ID 10622018;

·
Ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público, em 12/02/2020
ID 10622019.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados pela metade (art. 115, primeira parte do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º do e 119, todos do Código Penal, para o crime de corrupção de menor, capitulado no artigo 244 B, do ECA, restando prejudicado seu recurso.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes cometidos, aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência policial (ID nº 10622042); auto de apresentação e apreensão do objeto (ID nº 10622042), bem como pela prova testemunhal.

Quanto à autoria, não há o que se questionar sobre a atuação do apelante no evento delituoso, mostrando-se incontroversa com base nas provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial.

O apelante em juízo negou a acusação.

A testemunha Arthur Silva da Fonseca, relatou em juízo, que
foram acionados pela vítima e lembra que foi roubado um secador e foi encaminhado para a delegacia da Marambaia; (...) f subtraído um carro importado; Que levou o acusado para a Marambala para procedimentos; Que a vítima reconheceu o acusado como autor do fato; Que além dos pertences das vítimas, o acusado também foi encontrado com um simulacro; Que o acusado agiu cor um adolescente; Que o adolescente foi levado pra DATA; Que a vítima foi na DP Marambaia e reconheceu o acusado e o adolescente (...) Que adolescente assumiu o crime, como na maioria das vezes
.

Dessa forma, é sabido que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO

Alega o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (CP, art. 65, inc. I, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Outrossim, ressalta-se que na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, contudo, não havendo como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase foi aplicada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sendo a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, restando referida pena definitiva em virtude da ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B do ECA, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, porém de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal
,
para o crime de corrupção de menor, capitulado no art. 244 B do ECA, mantendo a sentença de primeiro grau exarada, nos demais termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024